Tribunal: TCU
Processo: 028.319/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Maurício Carneiro Fernandes contra o Acórdão 9.482/2020-2a Câmara, mediante o qual esta Corte, dentre outras deliberações, reconheceu a revelia do ora recorrente, julgou irregulares as suas contas, condenou-o ao recolhimento de débito aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e sancionou-o com multa proporcional ao dano, no valor de R$ 100.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Maurício Carneiro Fernandes (Peças 64 a 66) contra o Acórdão 9482/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 45), mediante o qual esta Corte, dentre outras deliberações, reconheceu a revelia do ora recorrente, julgou irregulares as suas contas, condenou-o ao recolhimento de débito aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e sancionou-o com multa proporcional ao dano, no valor de R$ 100.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. José Maurício Carneiro Fernandes para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.